Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-58.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-58.2022.8.14.0009

APELANTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800501-58.2022.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda de rotina, realizada no bairro de São Brás, região de intenso tráfico de entorpecentes, conforme destacado pelos policiais, além do fato que a nacional após apresentar atitude suspeita, portando monitoramento eletrônico, razão pela qual levou a sua abordagem, incidindo na busca pessoal, ocasião que fora feita

a apreensão de entorpecentes encontrados em sua posse e sua respectiva detenção, conforme declarações prestadas em juízo, pelos policiais.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA
. Materialidade e autoria delitiva restou comprovadas através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12476625), Auto de Constatação Provisória de Substância de natureza tóxica (id.12476625), Laudo Pericial Definitivo. (id.12476642- pág.20) e Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual que comprovaram que a substância apreendida 20 (vinte) porções de OXI, que é de uso proscrito no Brasil. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório, configurando a prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. Comprovação do núcleo: “trazer consigo”.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

IMPROCEDENTE
.

Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do código de processo penal.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, o recorrente possui sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos de nº 0042999-52.2015.814.0009, circunstância que obsta o reconhecimento da pretendida benesse.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA – PREJUDICADO.

Diante da mantença do
quantum
da pena aplicada na sentença, o presente pedido se encontra prejudicado.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO
. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer

parcialmente
do recurso e no mérito
pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
15
de abril de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800501-58.2022.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: LUCIVAN SOUSA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCIVAN SOUSA CARDOSO
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA
, que a condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12476625)

Auto de Constatação Provisória de Substância de natureza tóxica. (id.12476625)

Certidão de Antecedentes Criminais. (id12476632)

Boletim de Ocorrência. (id.12476642)

Laudo Pericial Definitivo. (id.12476642- pág.20)

Notificação do réu. (id.12476651); Defesa Prévia. (id12476654)

Recebimento da Denúncia em 13 de maio de 2022. (id.12476655)

Narrou a
denúncia, (id.
12476704),
que no dia 22/02/2022, por volta das 22h20, nas imediações de uma residência localizada na Passagem Osório, bairro Taíra, no município de Bragança-PA, LUCIVAN SOUSA CARDOSO foi autuado em flagrante por trazer consigo 20 (vinte) porções de OXI.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Termo de Audiência. (id.12476673; 12476694; 12476703); Midia audiovisual (ids.12476674 à 12476684; 12476695 à 12476701)

Alegações finais do Ministério Público. (id12476704)

Alegações finais. (id.12476706)

Em sentença prolatada em 01/04/2024 (id. 12476707), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
LUANY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.12476728
)
,
a defesa requereu: 1) Nulidade absoluta da busca pessoal, Ilicitude de provas; E no mérito: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Desclassificação do crime para consumo, art. 28 da Lei nº 11.343/2006; 3) Reconhecimento da Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 4) Direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (id.12476730
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.17671689), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
concedendo ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se incólumes as demais disposições de sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos..

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCIVAN SOUSA CARDOSO
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA
, que a condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas, e no mérito, pela absolvição do réu por insuficiência de provas, desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, reconhecimento da Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e por fim o direito de recorrer em liberdade.

PRELIMINAR

DA NULIDADE ABSOLUTA DA BUSCA PESSOAL DERIVADA DA DOMICILIAR REALIZADA

Requer o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da ação policial, sob alegação que as fundadas razões narradas que procederam à operação não decorrem de justo motivo, pleito ao qual hei por negar provimento
.

Muito embora, a Defesa tenha trazido seus argumentos fundamentados na suposta invasão de domicílio, fato não ocorrido, tendo em vista a ação policial tenha ocorrido em plena via pública, há de se observar se restou configurado alguma irregularidade, que não legitimaria a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado, e portanto, válido.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

O tráfico de entorpecente é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

De acordo com os relatos prestados pelas testemunhas compromissadas, policiais militares JHONES CARLOS PEREIRA, ANDREY CARDOSO COSTA e JHONATHAN AMORIM GOMES, onde todas afirmaram em juízo, que teriam detido o apelante, após denúncias recebidas, ocasião que apreenderam
20 (vinte) porções de OXI em sua posse.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de denúncia pelo 190, no qual afirmava que em uma casa na Vila Nova estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes, sendo informado ainda os nomes dos acusados, sendo um deles conhecido por “RAFAEL”, inclusive que um dos elementos envolvidos no tráfico era foragido da justiça e estava armado, ocasião que foram realizadas diversas diligências até o local, sem que se obtivesse êxito, tendo em vista que os réus conseguiam escapar.

Persistindo diversas denúncias sobre o tráfico de drogas naquela residência, houve novamente o deslocamento até o local, dessa vez com a presença de duas viaturas policiais, sendo realizada campana nas mediações da citada residência, ocasião que a aproximação da VTR foi percebida pelos réus, momento que se evadiram do local, sendo capturado o apelante LUCIVAN, e após sua revista pessoal, fora encontrado em sua posse 20 (vinte) porções de OXI. Quanto ao segundo réu “RAFAEL” fugiu em direção ao Conjunto Buriti, e, após o comando dos agentes para que parasse, ele passou a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, vindo estes a reagirem à agressão injusta, atingindo RAFAEL, que veio a óbito, sendo apreendida o seu armamento.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão das drogas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de uma significativa quantidade de drogas, apreensão de uma arma de fogo e da prisão em flagrante do apelante.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecente constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem dos réus pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita, tendo em vista que os réus saíram em fuga, vindo inclusive um deles a disparar arma de fogo contra os agentes públicos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, qual seja, de que o acusado
LUCIVAN SOUSA CARDOSO e seu comparsa
estariam comercializando drogas em sua residência, justificado estaria o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, arguindo, em síntese, ser vedado ao juízo fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase policial, tendo em vista as testemunhas ouvidas em juízo nenhuma delas efetuou a detenção do seu apelante.

O apelante
LUCIVAN SOUSA CARDOSO
fora denunciado pelo Ministério Público por haver incorrido nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art.12 da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista
que, no dia 22/02/2022, por volta das 22h20minuos nas imediações de uma residência localizada na Passagem Osório, bairro Taíra, no município de Bragança foi autuado em flagrante delito por trazer consigo 20 (vinte) porções de OXI.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente está comprovada por meio do Auto de Constatação Provisória de Substância de natureza tóxica (id.12476625), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.002350-QUI, (id. 12476642- pág.20),
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12476625)
e depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.07.000037-QUI, (id. 12476642) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 20 (vinte) porções de OXI, pesando 6,50G (seis gramas e quinhentos miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, substâncias de uso proscrito no país.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas militares JHONES CARLOS PEREIRA, ANDREY CARDOSO COSTA e JHONATHAN AMORIM GOMES, policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, que peço venha para não transcrever seus depoimentos, nos quais foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia de tráfico de drogas pelo 190,
no qual afirmava que em uma casa na Vila Nova estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes, sendo informado ainda os nomes dos acusados, sendo um deles conhecido por “RAFAEL”, inclusive que um dos elementos envolvidos no tráfico era foragido da justiça e estava armado, ocasião que foram realizadas diversas diligências até o local, ocasião que o apelante juntamente com seu comparsa ao perceberem a presença da viatura policial saíram em fuga, sendo detido o apelante LUCIVAN, sendo detido em sua posse um determina número de entorpecentes, conforme
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto nos autos.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de LUCIVAN, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...). VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante apreendidos, 20 (vinte) porções de OXI de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, conforme vastamente comprovado, sendo tais substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha com objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;
3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, a quantidade de droga apreendida 20 (vinte) porções de OXI, que é significativa, as circunstâncias de sua apreensão, as diversas denúncias recebidas pelos agentes públicos, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, sendo o acusado detido na posse do entorpecente, após ser capturado pela polícia, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILIEGIADO – ART.33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Por fim, a Defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado por entender o apelante faz jus a seu benefício.

Nesse capítulo coaduno do entendimento do Procurador de Justiça (id.17671689-pág.18)

“Como é cediço, são condições indispensáveis para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, que “o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na espécie, o recorrente ostenta Certidão Criminal Positiva (id. nº

12476632) com diversas anotações por crime da mesma espécie, incluindo condenação transitada em julgado, fato esse que evidencia que ele se dedica, de modo contumaz, a atividades criminosas, isto é, tem o crime como meio de vida, o que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Por oportuno transcrevo as razões de decidir adotadas pelo Juízo de Piso:

“Compulsando os autos, verifico que o denunciado possui anotações relevantes na sua folha da antecedentes criminais, inclusive, com sentenças condenatórias por crime de tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Nesse sentido, entendo que não preenche os requisitos necessários para ser beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista

no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sendo certo que há fortes evidências que se dedica a atividade criminosa.”

Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, o recorrente possui sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos de nº 0042999-52.2015.814.0009, circunstância que obsta o reconhecimento da pretendida benesse.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que os acusados transportaram entorpecentes, consumando-se o delito previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06.
2. Como sabido, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161). Dito isso, in casu, não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto aos motivos e às consequências do crime, razão pela qual a pena-base dos réus devem ser reduzidas, mas não ao mínimo legal, haja vista que os antecedentes dos apelantes são maculados.
3. Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, os três recorrentes possuem maus antecedentes, circunstância que obsta o reconhecimento da pretendida benesse.
4. Em conformidade com os ditames do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fixada para cumprimento dos apelantes restou fixada em definitivo em quantum acima de 04 (quatro) anos de reclusão.
5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput, e §1°, do Código de Processo Penal.
6. O recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade.
7. Fixação de honorários advocatícios pela atuação dos advogados dativos nesta seara recursal no valor de R$500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-ES. Apelação Criminal Nº 0000454-77.2012.8.08.0028, Relator Des. Eder Pontes da Silva, publicação 27/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ROGATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE AS DROGAS ENCONTRADAS ERAM DESTINADAS APENAS PARA USO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O ELEMENTO SUBJETIVO INERENTE AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME ORA JULGADO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CABIMENTO DA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. NATUREZA DELETÉRIA DA SUBSTÂNCIA COCAÍNA VALORADA NEGATIVAMENTE. QUANTIDADE APREENDIDA (21 GRAMAS), TODAVIA, QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REPRIMENDA READEQUADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

(TJ.PR. Apelação Crimina nº 0002062-54.2021.816.0196, Relator Des. Mario Nini Azzolini, julgado 07/03/2023)

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA – PREJUDICADO

Diante da mantença do
quantum
da pena aplicada na sentença, o presente pleito se encontra prejudicado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da penabase no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido na referida peça processual.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente e nego provimento ao recurso de Apelação, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2024